Tribunal: TJES
Processo: 5034854-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034854-58.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MARIA LUCIA LIMA SALOMAO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N

5034854-58.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA: MARIA LUCIA LIMA SALOMAO

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. ORDEM DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MARIA LUCIA LIMA SALOMÃO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Relata a autora que possui contrato de prestação de serviços junto à ré (telefonia fixa e internet), pelo valor aproximado de R$100,00 (cem reais) mensais, e no dia 24/09/23 entrou em contato com a ré solicitando uma visita técnica, diante da inoperância dos serviços contratados, esta que foi agendada para o dia 27/09/23. Contudo, a visita foi cancelada pela operadora, assim como outras 11 (onze) visitas técnicas, todas canceladas de forma imotivada pela ré.

Afirma que em contato com a ré, foi informada que o técnico deu a visita como realizada e restabelecimento dos serviços, o que não ocorreu e por isso fez contato com a Ouvidoria da operadora (protocolos ns. 20230110703988, 021020234882944, 021020235595363, 031020236030223, 03102023062500 e 04120237077406), sendo informada que um técnico compareceria em sua residência em 02/10/2023, entre 8h e 12h, mas novamente a visita foi cancelada sem qualquer aviso prévio.

Diz que mesmo sem os serviços, a ré gerou uma fatura no valor de R$87,47 (oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), referente ao período da falha e efetuou o seu pagamento, porém a operadora afirma que o débito permanece em aberto em seu sistema. Requer, liminarmente, que a ré reative os serviços contratados. No mérito, pugna pela condenação da ré a restituir a quantia paga de R$87,47 (oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) em dobro, o pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$26.312,53 (vinte e seis mil, trezentos e doze reais e cinquenta e três centavos) e uma justificativa da equipe técnica (terceirizada e regional) a respeito das 11 (onze) visitas técnicas marcadas e não cumpridas.

Contestação ao ID 8233860, na qual a requerida alega, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de comprovação mínima dos fatos, a incompetência do Juízo e falta de interesse de agir/ausência de pretensão resistida. No mérito, afirma que em momento algum se negou a regularizar a falha supostamente apresentada, sendo realizadas diversas visitas técnicas no período reclamado. Pugna pela total improcedência da demanda e pela condenação da autora nas penas de litigância de má-fé.

A sentença proferida (ID 8233887) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA nas decisões de IDs 33031916 e 33751198 e torno definitivas as astreintes devidas no valor de R$1.760,00(um mil setecentos e sessenta reais), este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, CONDENO a ré a pagar autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21062011, DJe 17112011) e julgo improcedente o pedido de restituição em dobro da fatura vencida em 05/10/2023 pelos motivos já elencados.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8233896), sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços. Aduziu que a multa processual foi aplicada de forma excessiva e desproporcional. Outrossim, sustentou inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Regularmente intimada, a autora não apresentou contrarrazões (ID 8233901).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8233896 - págs. 19/20.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia trazida gira em torno de analisar a instabilidade dos serviços de internet e telefonia fornecidos pela requerida/recorrente e a inércia de atendimento técnico à autora.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A autora informou número de protocolos (ID 8233721), sobretudo não contestado especificamente pela ré. Além disso, vejo que foi juntada reclamação feita perante o Procon, ao ID 8233722, informando sobre a falha da prestação do serviço aqui noticiada.

De outro lado, os documentos apresentados pela requerida, limitados em telas sistêmicas, não foram suficientes para comprovar a existência de quaisquer excludentes de ilicitude. No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada.

Por conseguinte, concluo pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, chamando à atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 8233887):

“(...) em se tratando de alegação de fato negativo (ausência de fornecimento dos serviços de internet e telefonia fixas), cabia à requerida demonstrar a regularidade de sua conduta ou a utilização dos serviços pela autora, ônus do qual não se desincumbiu, tendo em vista que não anexou aos autos as ordens de serviço ou mesmo os relatórios de chamadas originadas e recebidas no terminal e de tráfego de dados, documentos que poderiam demonstrar a utilização desses serviços pela consumidora.

Registro, ainda, que não merece prosperar a alegação da ré de que só tomou ciência da ausência de fornecimento dos serviços após o ajuizamento da demanda, tendo em vista que as próprias telas sistêmicas anexadas aos autos pela requerida demonstram a abertura de diversos chamados por defeito nos serviços em data anterior ao ajuizamento da ação (ID 35320059, pág. 6 e 7).

Concluo portanto que a falha no fornecimento dos serviços se verificou, assim como foram agendadas diversas visitas que não se realizaram, sem qualquer aviso prévio à consumidora(ultrapassado o prazo máximo para reparo dos serviços previsto na Resolução 632/14 da Anatel - art. 9º) e que a ré, embora tenha afirmado o cancelamento da cobrança vencida em outubro/23, deixou saldo residual indevido em aberto e que também pode ter motivado as novas suspensões de serviços ocorridas após 28/11/2023 e noticiadas pela autora em audiência, entre 29/11/23 e 04/12/23, entre 07/12/23 e 11/12/23 e em 15/12/23 e por isso merece confirmação a tutela de fazer ao seu tempo deferida, que determinou o restabelecimento dos serviços contratados pela autora, vinculados ao contrato nº 8999 6985 9850 (...)”.

A falha no serviço se caracterizou não só pela falha no fornecimento do serviço, mas também pela ineficácia do atendimento ao consumidor.

Ressalto que a autora dispôs do seu tempo para tentar solucionar o problema inúmeras vezes, sem obter êxito. Como bem observado pela sentenciante, foram agendadas diversas visitas que não se realizaram, sem qualquer aviso prévio à consumidora.

Configurado, portanto, o dever de indenizar, inclusive pelo dano extrapatrimonial, o qual, inclusive, foi arbitrado em patamar proporcional ao dano causado - R$3.000,00 - sem causar enriquecimento ilícito da consumidora, servindo, de outro lado, para punir conduta irregular praticada pelo fornecedor.

Por fim, no que tange o pedido para afastamento e/ou minoração das astreintes, não merece ser acolhimento, na medida em que o descumprimento da ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer deve ser desestimulado por obrigação pecuniária fixada pelo magistrado nos termos do art. 536 e ss, do CPC.

O valor da penalidade deve guardar relação com o objeto da obrigação e capacidade financeira da parte. No caso, o valor de R$1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais) se mostra adequado para cumprir com a função de desestimular o descumprimento da ordem judicial por parte da recorrente, uma das maiores empresas de telefonia do País.

Portanto, em que pese a jurisprudência dos Tribunais admita a possibilidade de revisão do valor das astreintes, tem-se que, no caso em análise, a multa foi fixada em patamar razoável e proporcional. A propósito, confira-se:

“A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. O valor fixado para as astreintes deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória.
(TJDF; AGI 07378.63-11.2022.8.07.0000; 166.6335; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 15/02/2023; Publ. PJe 09/03/2023)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, haja vista que a recorrida não apresentou contrarrazões, tampouco, foi representada por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)